Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE POR QUESITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), fixando pena total de 17 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Defesa alegou nulidade por quesitação defeituosa, ausência de quesito obrigatório e cerceamento de defesa; pleiteou reconhecimento do homicídio privilegiado, afastamento da qualificadora do motivo torpe, absolvição por legítima defesa, redução da pena-base, afastamento do bis in idem e aplicação da atenuante da confissão qualificada com efeito redutor, além da fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de quesitos específicos sobre teses defensivas; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; (iii) analisar se houve erro ou injustiça na dosimetria, especialmente quanto à culpabilidade e aos antecedentes; (iv) verificar a ocorrência de bis in idem na valoração dos antecedentes e reincidência; (v) avaliar a aplicação da atenuante da confissão qualificada e o regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nulidade por quesitação não se configura, pois os quesitos foram lidos e submetidos às partes sem impugnação, ocorrendo preclusão (art. 571, V e VIII, CPP). Ademais, a tese de legítima defesa está abrangida pelo quesito absolutório genérico (art. 483, III, CPP).
5. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, incluindo confissão qualificada, depoimentos testemunhais e laudos periciais, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos.
6. Quanto à dosimetria, correta a valoração negativa da culpabilidade, diante da brutalidade das agressões contra vítima já desacordada, e dos antecedentes, considerando condenações distintas para maus antecedentes e reincidência, afastando-se alegação de bis in idem.
7. Mantida compensação integral entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante da reincidência, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 545 do STJ).
8. Readequada apenas a pena-base do crime de ocultação de cadáver, fixando-a em 1 ano e 3 meses, resultando em pena definitiva de 17 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena total para 17 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação imediata aos quesitos do Júri acarreta preclusão da alegação de nulidade.
2. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando respaldada em elementos probatórios.
3. É legítima a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes quando fundamentada em elementos concretos.
4. Não há bis in idem quando utilizadas condenações distintas para maus antecedentes e reincidência.
5. A confissão qualificada deve ser compensada integralmente com a reincidência.